Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005786-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA CAMARGO DE RESENDE BORDIM - CPF: 010.831.741-26 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), ROBERTO DA SILVA VIANA - CPF: 452.339.931-04 (PACIENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. homicídio qualificado. condenação pelo tribunal do júri. execução imediata da pena. presunção de inocência. inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato comissivo, que
determinou o imediato cumprimento da pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, após condenação pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando aguardar o trânsito em julgado em liberdade provisória.

II. Questões em discussão

Há duas questões: 1) execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri afronta o princípio da presunção de inocência; 2) o estado de saúde do paciente justifica a concessão de prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razão de decidir

1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não afronta o princípio da presunção de inocência, pois a soberania dos veredictos permite a execução provisória da condenação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral (RE nº 1.235.340/SC).

2. O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a possibilidade da execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, desde que fundamentada na soberania dos veredictos e no quantum da pena imposta.

3. A prisão do paciente decorre da execução provisória da pena e não de custódia cautelar, não sendo necessária a demonstração de requisitos do art. 312 do CPP.

4. Quanto à alegação de doença grave, a defesa não demonstrou de forma inequívoca a impossibilidade de tratamento do paciente no estabelecimento prisional, sendo insuficiente a apresentação de receituário médico para justificar a concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 492, I; CP, art. 121, §2º, III e IV..

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.9.2024; STJ, AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005786-54.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. SAN GABRIEL FERREIRA E OUTRO

PACIENTE(S): ROBERTO DA SILVA VIANA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ROBERTO DA SILVA VIANA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0002564-14.2014.8.11.0087), que o condenou por
homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Andréa Camargo de Resende Bordim] a 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado e ordenou o imediato cumprimento da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade -
art. 121, §2º, III e IV, do CP
- (ID 271136874 – fls. 19/25).

Os impetrantes sustentam que: 1) o cumprimento imediato da pena imposta ao paciente
“não encontra amparo em elementos [...] que justifiquem a segregação cautelar”
; 2) “
a execução prematura da pena, sem que haja o trânsito em julgado da decisão condenatória, representa uma afronta não apenas à presunção de inocência, mas também ao direito ao duplo grau de jurisdição
”; 3) paciente é portador de diabetes e necessita de
“tratamento contínuo e rigoroso”
.

Requer a concessão da ordem para que
“o paciente possa responder em liberdade”,
mediante aplicação de medidas cautelares (ID 271136873), com documentos (ID 271136874/ ID 271136880).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Wesley Sanchez Lacerda, em substituição regimental (ID 271637874).

O Juízo singular prestou informações (ID 272883909).

A i. 5ª Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO -CONDENAÇÃO NO REGIME FECHADO E PRISÃO DO SENTENCIADO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA, SOB AS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (DIABETES) E NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, PARA O EFETIVO TRATAMENTO: 1. PRELIMINAR DA PGJ: NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO DANDO CONTA DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DEFENSIVO - MÉRITO: PRETENSÕES IMPROCEDENTES - 1) PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O PACIENTE NÃO PODE SUBMETER-SE A TRATAMENTO INTRA MUROS - NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE. 2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: OBSERVÂNCIA DA DO TEMA 1068 DO STF - AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COM A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 273408853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sessão de julgamento foi realizada no dia 25.2.2025, oportunidade em que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por
homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o Juiz-Presidente proferido condenação à 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado – art.
121, §2º, III e IV, do CP
- (PJE nº 0002564-14.2014.8.11.0087) -, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e ordenando a execução imediata com a seguinte fundamentação :

“[...]Em face do exposto, considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia, para fins de CONDENAR o réu ROBERTO DA SILVA VIANA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 121, §1º, ambos do CP, em face da vítima ANDRÉA CAMARGO DE RESENDE BORDIM.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não

é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime são inerentes à espécie; as circunstâncias não destoam do tipo penal; as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, a vítima deixou três filhos menores, sendo Jamile Vitória Camargo de Resende, com 11 (onze) anos, Joice Kelli Camargo de Resende, com 06 (seis) anos e Vinícius com 04 (quatro) anos; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime. Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), fixo a pena em 15 (quinze) anos de reclusão. Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), contudo, em razão do delito ter sido praticado com violência contra a mulher, COMPENSO a atenuante da confissão com a agravante disposta no art. 61, II, “f”, do CP, mantendo a pena intermediária do acusado em 15 (quinze) anos de reclusão. Ausentes causas de aumento, contudo em razão constante no art. 121, §1º, do CP, diante do grau de provocação da vítima e/ou da relevância dos motivos, bem como da excessiva reação do autor do fato, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em decorrência do disposto pelo art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. A detração constante no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não tem o condão de afetar o regime inicial imposto. No caso, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP. Com relação ao estado de liberdade do acusado, destaco que o Supremo Tribunal Federal em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que o réu permaneça em liberdade e, potencialmente, volte a delinquir.

Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida. Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, onde foram respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência. Diante de todo o exposto, DECRETO, neste ato, a prisão do réu ROBERTO DA SILVA VIANA, a fim que inicie, desde já, o cumprimento da pena imposta. [...].”
(
Guilherme Carlos Kotovicz
, juiz de Direito – ID 271136874 – fls. 19/25)

Pois bem.

Observa-se que o Juiz-Presidente, após veredito condenatório do Tribunal do Júri, dosou a pena do paciente em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e fixou o regime inicial fechado, com fundamento na soberania dos vereditos e na pena aplicada.

No caso, não se identifica óbice para o início imediato do cumprimento de pena com imposição do regime inicial fechado, por força de veredito do Tribunal do Júri, visto que o c. STF, ao julgar RE nº 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.10.2024).

Atente-se que somente em situações excepcionais,
“
quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.” (TJMT, HC N.U 1031899-79.2024.8.11.0000, Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal - 31.1.2025).

Em suma, a prisão no presente caso refere-se especificamente à previsão legal da execução provisória da pena [CPP, art. 492, I] e não da custódia cautelar [CPP, art. 312].

Por seu turno, a prisão decorrente de condenação pelo “
Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
” (TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2024).

Assim sendo, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão impugnada.

Quanto ao estado de saúde do paciente, o impetrante instruiu a impetração somente com receituário médico (fls. 36), de modo que não está demonstrado que o paciente esteja com a saúde debilitada.

Não bastasse, não há informações de impossibilidade de tratamento do paciente no estabelecimento prisional, a justificar a aplicação de medidas cautelares (TJMT, HC N.U 1005727-08.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 11.6.2021).

Nesse contexto, conserva-se o cumprimento imediato da pena.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025